Tribunal: STF
Processo: HC 182556
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim igualmente ementados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que ‘a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base, especialmente no que diz respeito à circunstância da culpabilidade’ (ut, HC n. 413.372/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 15/2/2018). 
    2. O fato de o modus operandi do crime ter maculado a imagem da administração local justifica o aumento da pena decorrente da negativação do vetor consequências do crime (REsp 1465966/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 19/10/2017). 
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 313-A do Código Penal.
    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa de cada paciente interpôs um recurso especial. O Relator do Resp 1.848.177, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento a ambos os recursos. Contra essas decisões, foram interpostos agravos regimentais, não providos.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Para tanto, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal: consequências do crime e culpabilidade do agente.
    6. Quanto às circunstâncias do crime, afirma que “o acórdão da apelação manteve a valoração negativa da circunstância consequências do delito, tendo em vista ‘a repercussão negativa da conduta na imagem da Administração Pública”. Na sequência, o STJ, em recurso especial, “acrescentou mais um argumento para a manutenção da valoração negativa das consequências do crime, qual seja o dano ao erário”. Ocorre que esta inovação “inviabiliza a ampla defesa e o contraditório, art. 5º, inciso LV, da CF/88, pois não foi objeto de discussão e recurso no Tribunal de 2ª. Instância”. Além disso, “a valoração negativa – das consequências do crime – não merece prosperar, haja vista que, primeiramente, quando observada a justificativa utilizada a fim de exasperar a pena base quanto às consequências do crime, percebe-se que há uma dupla valoração do mesmo fato. Ou seja, os pacientes foram condenados pelo delito previsto no art. 313-A do Código Penal e tiveram a sua pena agravada por trazer prejuízo aos cofres da previdência, infligindo em bis in idem (...). Ora, hipoteticamente, se o sujeito passivo do crime em análise não fosse a Administração, o delito praticado seria catalogado em outro artigo. Nesse contexto, em decorrência de o crime praticado ter sido contra a Administração Pública fez com que a conduta praticada se adequasse ao tipo penal em referência (art. 313-A do CP)”.
    7. Quanto à culpabilidade do agente, a parte impetrante alega que, “[a]o manter a valoração negativa da culpabilidade dos pacientes, o e. Superior Tribunal de Justiça se ateve aos argumentos de que a conduta dos pacientes “foi praticada no âmbito de quadrilha especializada o que confere gravidade acentuada e diferenciada em razão da premeditação”. Contudo, “o crime imputado aos pacientes já pressupõe uma certa premeditação, ou seja, a própria natureza do crime exige que o ato fraudulento seja minimamente elaborado, tendo em vista que a vítima, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, segue procedimentos rigorosos e dirigidos por profissionais qualificados. Não seria possível praticar o delito em análise sem um mínimo de organização e premeditação, tendo em vista que há diversos protocolos de segurança que são aplicados pela Administração Pública para evitar o cometimento de crimes como este em discussão”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja afastada a negativação das circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime), para se redimensionar as penas impostas aos pacientes”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    No caso concreto, o acórdão recorrido manteve a majoração da pena, pelos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 599/600):
    No caso concreto, a despeito do pleito defensivo pela redução da reprimenda ao patamar mínimo legal, ao analisar as vetoriais do artigo 59 do Código Penal tenho que devem ser mantidas as valorações negativas dos vetores culpabilidade, considerando a premeditação da empreitada delitiva, e conseqüências do delito, haja vista a repercussão negativa da conduta na imagem da Administração Pública, mais especificamente da Previdência Social brasileira. 
    [...] 
    Por tais razões, preservo as valorações desfavoráveis dos vetores culpabilidade e consequências do crime. Assim, mantenho a pena basilar em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, porquanto entendo que o referido aumento sobre a pena mínima é adequado à ação praticada.
    Destarte, na hipótese, a negativação da culpabilidade levou em conta aspectos particulares da empreitada criminosa, extraindo-se dos autos que a conduta foi praticada no âmbito de quadrilha especializada, o que confere gravidade acentuada e diferenciada em razão da premeditação de todo o conjunto de atos que foram realizados com vistas à consecução do delito. 
    A fundamentação exarada não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a premeditação do delito demonstra um maior grau de reprovabilidade, justificando a atribuição de desvalor à culpabilidade (HC n. 417.236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018). 
    No mais, já decidiu esta Corte que o fato de o modus operandi do crime ter maculado a imagem da administração local, assim como o expressivo dano ao erário justificam o aumento da pena decorrente da negativação do vetor consequências do crime (REsp n. 1.465.966/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).
    [...]
    Ressalte-se, finalmente, que, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão agravada não acrescentou argumento inexistente no acórdão do TRF para a manutenção da valoração negativa das consequências do delito – dano ao erário. 
    Apenas justificou a possibilidade de majoração da basilar quando o delito macula a imagem da administração local, tal como entendeu as instâncias ordinárias, citando precedente do Ministro Sebastião Reis Júnior, que mencionava outras causas aptas a majoração da pena-base.
    [...].”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator